Tribunal: TJDFT
Processo: 0733881-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733881-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCI CLEIDE DE CARVALHO VERAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução Individual - Sentença Coletiva - Prescrição - Tentativa Anterior de Execução - Prescrição - Inocorrência - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pelo eminente Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, o qual rejeitou a alegação de prescrição da execução formulada pelo Distrito Federal e a preliminar de prejudicialidade externa. Pede a concessão do efeito suspensivo. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente, por ora, o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da análise dos autos de origem, notadamente da Decisão Interlocutória agravada, verifica-se sua adequação aos precedentes desta Turma, mutatis mutandis. De fato, embora tenha havido a determinação de redistribuição da execução individual do exequente, houve uma provocação tempestiva do Poder Judiciário. Se até a provocação do legitimado extraordinário é reconhecida a possibilidade de obstaculizar o prazo prescricional, não se vislumbra motivos para não reconhecer quando realizada pelo próprio detentor do direito individual. Assim, a questão está a merecer melhor apreciação pelo Colegiado. Ressalte-se inexistir prejuízo ao Distrito Federal com posterior provimento do recurso, pois qualquer ordem de pagamento pode ser cancelada e os recursos possuem rápida tramitação nesta Turma. Por fim, descabe a suspensão do feito, porquanto o recurso interposto pelo ente público não possui efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator